Tribunal: TJES
Processo: 5010575-72.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010575-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: JHONATHAN LUIZ DE SOUZA ALVES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010575-72.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LATAM AIRLINES GROUP S/A.

RECORRIDO
: JHONATHAN LUIZ DE SOUZA ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA PROVAS. DOCUMENTAÇÃO ILEGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Em apertada síntese alega o Autor que no dia 13/08/2021 adquiriu passagem aérea para o trajeto Vitória x Cancún, no valor de R$ 4.042,29 (quatro mil e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos), com ida no dia 05/10/202, porém foi surpreendido com a cobrança em duplicidade da referida compra, totalizando R$ 8.084,58 (oito mil e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Requer a condenação da ré ao pagamento de danos morais e materiais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente em parte os pedidos autorais, para condenar a Requerida a repetição de indébito no valor R$ 4.042,29 (quatro mil e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Inconformada, a Ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) verificar a legitimidade da Requerida visto a alegação de que a cobrança equivocada seria de responsabilidade do Banco com quem o Autor possui contrato; (ii) ausência de irregularidade na cobrança realizada pelo bilhete de passagem adquirida pelo Autor, bem como ausência dos requisitos ensejadores à reparação por danos morais e materiais; (iii) sucessivamente requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença à título de danos morais.

III. PRELIMINAR

4.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor a recorrente integra uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade pelos serviços disponibilizados nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, especialmente considerando que as passagens áreas foram contratadas pelo Autor junto à Ré conforme documentação acostada à inicial.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas, no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. Para isso, era necessária no mínimo a apresentação do valor de aquisição do serviço de transporte aéreo contratado junto a Requerida, e, principalmente, a apresentação das cobranças (faturas de cartão de crédito) legível a fim de demonstrar a ocorrência do débito tido como indevido.

6. No entanto, apenas com as faturas de cartão de crédito anexadas aos autos pela autora, não é possível afirmar que houve de fato as cobranças do valor da passagem em duplicidade, visto que estas estão ilegíveis. Além disso, o Autor não comprova que o preço contratado no momento da compra das passagens era de R$ 4.042,29 (quatro mil e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos). Assim, considerando a ausência de comprovação do fato constitutivo de direito da parte autora sobre a cobrança em duplicidade, bem como a impossibilidade de produção de prova inexistente por parte da ré, não há como se imputar qualquer responsabilidade da Ré em razão dos fatos narrados na exordial.

7.
Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que a parte autora não cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, devendo ser excluída a responsabilidade da Requerida sobre os fatos a ela imputados

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar
in totum
o ato sentencial e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos autorais.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte Ré, ora recorrente, sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)